Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-29.2019.8.11.0038
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000394-29.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOTERICA INDIAVAI LTDA - ME - CNPJ: 17.476.372/0001-91 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000394-29
.2019.8.11.00
38

Origem:

Juizado especial cível de
Araputanga

Recorrente(s):

LOTERICA INDIAVAI ME

Recorrido(s):

CAIXA SEGURADORA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09
/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO
–

RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO – FURTO
FORA DO EXPEDIENTE – VALORES DEIXADOS FORA DO COFRE
– HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA COBERTURA –
RECUSA LEGÍTIMA –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme
demonstrado nos autos, a cobertura

do
seguro
contratado
está condicionada aos valores estarem guardados em cofre fechado com chave de segurança fora do horário de expediente.

In casu,
os valores estavam guardados no caixa
, hipótese
que
não
se enquadra
pela cobertura
do seguro
, o que justifica a negativa do pagamento por parte da Recorrida.

Ademais, a apólice se mostra devidamente destacada a cobertura, e, inclusive com o conceito de cada uma das coberturas da mesma, senão vejamos:

Não é plausível que o Autor alegue desconhecer as cláusulas contratuais, sendo sua obrigação, a leitura das condições gerais no contrato, ainda mais se tratando de lotérica.

Assim
, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS
E VERBAS
SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em
10
% sobre o valor da
causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do
artigo
98
§§2º e 3º
do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020